Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-53.2017.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002508-53.2017.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 060.471.581-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002508-53.2017.8.11.0029

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DANIEL SOUZA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – BENEFICIÁRIO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – RECURSO REPETITIVO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.” [STJ. Recurso repetitivo. REsp 1498034 / RS. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 2/12/2015].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que extinguiu a punibilidade de
Daniel Souza da Silva
, nos termos do art. 89, § 5o, da Lei n. 9.099/1995.

O Ministério Público requer a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do agente, ante o fundamento de que o recorrido descumpriu as condições impostas na concessão da suspensão condicional do processo, notadamente o dever de comparecimento mensal em juízo.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 94353494).

Não foi realizado o juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 97730956).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, registro que a ausência de juízo de retratação é mera irregularidade e não enseja a nulidade do feito.

Segundo consta dos autos,
Daniel Souza da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 [embriaguez ao volante] e 309 [direção de veículo automotor sem a devida habilitação] do Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido em 22/6/2017, por volta das 18h50min, na cidade de Canarana/MT.

A denúncia foi recebida e o juízo
a quo
designou data para a realização de audiência com vistas ao oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos moldes requeridos pelo Ministério Público (id. 94353481 - Pág. 38).

Na audiência, realizada em 27/2/2018, o recorrido não concordou com os termos da denúncia, contudo, anuiu à proposta ofertada, comprometendo-se a cumprir, pelo prazo de 2 (dois) anos, as seguintes condicionantes:

a)

Comparecer o denunciado, pessoalmente e mensalmente, perante o juízo, a fim de justificar suas atividades;

b)

Não mudar o denunciado de endereço, sem prévia autorização judicial;

c)

Não se ausentar o denunciado de seu domicílio, sem prévia comunicação ao juízo;

d)

Não frequentar bar, boates e estabelecimentos congêneres;

e)

Comparecer o denunciado em juízo, sempre que intimado para tanto;

f)

Prestação pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo ser dividido em até 2 (duas) parcelas, sendo a primeira realizada no prazo de 10 (dez) dias (9/3/2018), e subsequente com vencimento no dia 9/4/2018, na conta judicial
(id. 94353481 - Pág. 47).

Em 16/1/2020, certificou-se o
parcial cumprimento
das condições estabelecidas no termo de audiência,
in verbis
:

“
Certifico para os devidos fins que o acusado juntou aos autos comprovantes de depósitos de fls. 41 e 45, referente ao pagamento total da prestação pecuniária, conforme acordado às fls. 38.

Certifico, ainda, que o beneficiário compareceu em juízo nos meses de março/2018 (p. 42), abril/2018 (p.44), maio, junho, julho, setembro, novembro e dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 (p. 46).

Tendo em vista que após fevereiro de 2019, o réu deixou de comparecer mensalmente neste juízo, impulsiono os autos à conclusão.
” (id. 94353481 - Pág. 58).

Não obstante ter havido somente o parcial cumprimento das obrigações impostas, o juízo de origem extinguiu a punibilidade de
Daniel Souza da Silva
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de DANIEL SOUZA DA SILVA pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Proposta a suspensão condicional do processo houve aceitação das condições impostas ao autor do fato no dia 27.02.2018 (ID. 53590339 - fl.38).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, constata-se que o réu efetuou o pagamento da prestação pecuniária em sua integralidade, bem como compareceu no fórum por diversas vezes para cumprir as condições da suspensão condicional.

A Lei no 9.099/95 em seu artigo 89, § 5o, criou uma nova causa extintiva da punibilidade, incidindo sobre a pretensão punitiva, ao dispor que expirado o prazo de suspensão condicional do processo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade.

Ante o cenário atual de pandemia que vivenciamos, o Conselho Nacional de Justiça emitiu orientação técnica em 27 de abril de 2020, versando sobre alternativas penais visando prevenir a propagação do COVID-19, dentre as orientações, o CNJ recomendou aos Magistrados que fosse computado o período de impossibilidade de cumprimento das medidas alternativas presenciais, durante a pandemia, como período de efetivo cumprimento (item 2, ii). Dessa forma, analisando os autos, bem como a orientação do CNJ, vejo que o autor do fato fez seu último comparecimento em fevereiro de 2019, em seguida foi determinado a intimação do acusado para dar cumprimento ao comparecimento mensal e conforme certidão do Oficial de Justiça em 05 de fevereiro de 2020, o autor do fato não foi localizado.

Ressalta-se que mesmo se fosse positiva a certidão, o acusado estaria impossibilitado de continuar fazendo os comparecimentos mensais, visto que o fechamento dos fóruns impossibilitou o comparecimento presencial a partir de março do ano de 2020.

Diante disso, constata-se que o autor do fato cumpriu satisfatoriamente as condições impostas, por questão lógica o prosseguimento da ação neste momento processual seria inviável, até porque não sabemos até quando seguiremos as medidas restritivas de acesso ao público externo, assim, entendo que o autor do fato cumpriu satisfatoriamente as condições em consonância com a orientação do CNJ.

Posto isso, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de DANIEL SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento analógico no artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/95, e por reconhecer que o acusado cumpriu satisfatoriamente as condições impostas
.” (id. 94353482 - Pág. 1/2).

Inconformado, o Ministério Público sustenta que o recorrido descumpriu as condições impostas, notadamente o comparecimento mensal em juízo.

Com razão.

No julgamento de recurso repetitivo de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz [STJ. Recurso repetitivo. REsp 1498034 / RS. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 2/12/2015], fixou-se a seguinte tese jurídica: “
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
.”

Assim, não há óbice para a suspensão do benefício,
mesmo após o encerramento do período de prova
, caso verificado o descumprimento de alguma condição durante o curso da benesse
[1]
, o que é justamente o caso dos autos.

Conquanto o juízo tenha justificado a pandemia e a orientação do Conselho Nacional de Justiça para extinguir a punibilidade do recorrido, o fato é que o início do descumprimento das condições ocorreu
mais de um ano antes
do início da pandemia, especificamente em fevereiro de 2019.

Além disso, apesar de
Daniel
ter cumprido a totalidade da obrigação imposta na letra “f”, qual seja, o pagamento da prestação pecuniária, descumpriu as letras “b”, “c” e “e” e cumpriu parcialmente, tão somente 37% (trinta e sete por cento) da obrigação constante na letra “a”, de modo que inviável a extinção da punibilidade do agente por não ter havido o devido cumprimento das condições impostas durante a suspensão condicional do processo.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão que declarou extinta a punibilidade de
Daniel Souza da Silva
, determinando a revogação da suspensão condicional do processo e a retomada de seu trâmite regular.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada.
Salvador: Editora Juspodivm, 2021. p. 652.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021